Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730529-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, prosseguiu com o cumprimento dos precatórios expedidos com lastro em documentação regular inobstante o anterior agravo de instrumento no qual o ente público postula a nulidade de decisão que, sem a sua prévia oitiva, deferiu dilação de prazo para a regularização processual dos exequentes desprovidos de procuração e contrato de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 74395922), o ente público agravante informa que interpôs anterior agravo de instrumento persistindo na extinção parcial do feito executivo em relação aos exequentes desprovidos de instrumento de procuração e contrato de honorários advocatícios. Com suporte no art. 535, § 4o, do CPC, e no Tema de Repercussão Geral n. 28/STF, defende a suspensão do feito em relação aos créditos controvertidos para que estes não sejam objeto de expedição ou processamento de requisitórios. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para obstar a expedição e processamento de requisitórios concernentes aos créditos controvertidos. Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os elementos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, senão vejamos. Como relatado, o DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, prosseguiu com o processamento dos precatórios expedidos com lastro em documentação regular inobstante o anterior agravo de instrumento no qual o ente público postula a nulidade de decisão que, sem a sua prévia oitiva, deferiu dilação de prazo para a regularização processual da parcela dos exequentes desprovidos de procuração e contrato de honorários advocatícios. Eis o teor do decisum agravado (integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração), verbis: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face do Distrito Federal. Houve expedição de requisitórios. Encontram-se pendentes a juntada de procurações e honorários advocatícios, conforme decisão ID 213471810. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, sem apresentar o número de protocolo. Portanto, suspendam-se os autos até o pagamento dos precatórios expedidos, que se encontram com a documentação regular, ou até a decisão definitiva ou provisória do recurso interposto pelo ente público. Intimem-se.” (ID 234942560 do processo referência) “Vistos etc. Rejeito in limine os embargos opostos. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento requerendo a extinção do processo em relação às partes que não estão regularizadas (sem procuração) e a nulidade da decisão recorrida. Dessa forma, enquanto não houver efeito suspensivo deferido no segundo grau, a decisão agravada produz efeitos, uma vez que o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Ademais, apenas os precatórios dos exequentes regulares, processualmente, serão pagos, portanto, não há prejuízo ao ente público. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” (ID 237984636 do processo referência) De início, sobressai nesse exame prefacial a assertiva do julgador de origem no sentido de que “apenas os precatórios dos exequentes regulares, processualmente, serão pagos, portanto, não há prejuízo ao ente público”. De fato, não se perfaz viável a expedição dos requisitórios na medida em que pendente a regularização processual dos exequentes desprovidos de procuração e contrato de honorários advocatícios. Nesse aspecto, do breve compulsar dos autos de origem, denota-se a priori que há mais de 2 (dois) meses se exauriu o prazo adicional de 60 (sessenta) dias, concedido em decisão publicada na data de 17/02/2025, sem ter sido promovida pelos exequentes a regularização processual oportunizada pelo juízo a quo, razão pela qual se entende prima facie sequer haver interesse recursal em obstar a expedição dos requisitórios dos créditos apontados como controversos sob o questionamento, em agravo de instrumento diverso, sobre a validade da decisão que concedeu a dilação do prazo. No mais, observa-se que o juízo a quo condicionou o prosseguimento dos atos tendentes à satisfação dos créditos controvertidos à preclusão do decisum ora impugnado, restando suprimido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, uma vez dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível se apresenta a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado pelo ente público agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator